Tribunal: TJES
Processo: 5019652-79.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019652-79.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLEIS DA SILVA RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) para o delito de lesão corporal grave (art. 129, §1º e §4º, do CP) ou, subsidiariamente, a revisão da fração de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP). O requerente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal grave, sob o argumento de ausência de
animus necandi
; (ii) analisar a adequação da fração de redução aplicada pela tentativa no cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova instância recursal para reexame de provas já analisadas, salvo em casos de erro manifesto ou novas circunstâncias que justifiquem a modificação da condenação, conforme previsão do art. 621 do CPP.

4. A tese de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal grave já foi apreciada e afastada pela Segunda Câmara Criminal em sede de apelação, inexistindo novos elementos que justifiquem sua reanálise.

5. O laudo pericial indica que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo em região de alta letalidade, sendo socorrida e submetida a cirurgia, o que confirma a correta aplicação da fração redutora da tentativa, fixada em 1/3 (um terço) pelo magistrado.

6. A revisão criminal não é meio adequado para a mera rediscussão da dosimetria da pena quando esta foi fundamentada de forma adequada e sem ilegalidades evidentes.

7. Revisão Criminal não conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já apreciada em instância recursal, salvo em hipóteses de erro manifesto ou novas provas relevantes.

2. A fixação da fração redutora da tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, sendo incabível a revisão criminal para simples rediscussão da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 14, II, 25, 59, 121, §2º, II e IV, e 129, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.269.818/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000, 1º Grupo Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ORLEIS DA SILVA RIBEIRO
,

com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001825-98.2019.8.08.0006, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CP), impondo-lhe pena totalizada em 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em petição inicial ID nº 11482443, a defesa sustenta que as provas dos autos conduzem à condenação do réu no delito de lesão corporal de natureza grave, postulando pela desclassificação do crime de homicídio para o tipo penal exposto no art. 129, §4º, do Código Penal. Subsidiariamente, almeja a revisão da pena aplicada, pugnando pela incidência da fração de redução em 2/3 (dois terços), proveniente do reconhecimento do crime tentado (art. 14, CP).

Decisão ID nº 11646858, que deferiu ao revisionando o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11889510, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ORLEIS DA SILVA RIBEIRO
,

com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001825-98.2019.8.08.0006, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CP), impondo-lhe pena totalizada em 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em petição inicial ID nº 11482443, a defesa sustenta que as provas dos autos conduzem à condenação do réu no delito de lesão corporal de natureza grave, postulando pela desclassificação do crime de homicídio para o tipo penal exposto no art. 129, §4º, do Código Penal. Subsidiariamente, almeja a revisão da pena aplicada, pugnando pela incidência da fração de redução em 2/3 (dois terços), proveniente do reconhecimento do crime tentado (art. 14, CP).

Decisão ID nº 11646858, que deferiu ao revisionando o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC c/c art. 3º, CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11889510, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em que opina pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da ação de Revisão Criminal, como se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.
Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANEJO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
"O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). (...)

4. É inviável o pleito defensivo de exclusão de qualificadoras, haja vista que "demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há 'soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada'" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.269.818/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamentos proferidos pelo Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº
5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)
”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”

No caso em voga, a pretensão defensiva consiste na desclassificação do delito de homicídio qualificado para o crime de lesões corporais, aduzindo que o réu agiu destituído de
animus necandi
; que o ofendido encontrava-se na posse de uma faca (arma branca) e vinha encarando o acusado no dia dos fatos, tendo aquele empreendido ação, impelido por motivo de legítima defesa (art. 25, CP).

Contudo, no que pertine ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, tal matéria já foi submetida, apreciada e rechaçada pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que impede a sua reapreciação em sede de revisão criminal sem que fatos novos ou circunstâncias que conduzam à modificação do julgamento estejam presentes.

No acórdão que apreciou o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, os membros da Segunda Câmara Criminal se debruçaram sobre a matéria e o pedido de revisão da dosimetria da pena, concluindo pela ausência de ilegalidade no julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri e no processo trifásico de dosimetria percorrido pelo Julgador.

Com o fim de enfatizar o entendimento que ora manifesto, transcrevo o acórdão proferido quando da apreciação e julgamento do recurso de apelação criminal por este Egrégio Tribunal, cujas matérias estão sendo reproduzidas pela defesa em sede de revisão criminal:

“Apelação Criminal Júri HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP - Decisão contrária a prova dos autos - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 VALORADAS NEGATIVAMENTE - Recurso Improvido. 1)
Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença do recorrente no local do crime, não há que se falar em sua anulação
. 2) As qualificadoras estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer ao princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. Além disso, a exclusão somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. 3)
Inviável a tese de desclassificação do delito de homicídio para o de lesões corporais, pois tal apreciação deve ser relativa à soberania do Júri
. 4)
Em relação às circunstâncias judiciais, se encontram fundamentadas à exaustão, com elementos concretos extraídos dos autos, atendendo perfeitamente à exigência prevista no art. 93, IX, da CF
.
A culpabilidade foi fundamentada com base na premeditação, a conduta social no envolvimento com o tráfico de drogas e as circunstâncias são relativas à extrema frieza e crueldade com a qual foi praticado o crime em plena luz do dia e em via pública
. 5) Apelo improvido. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 006190016938, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022,
Data da Publicação no Diário: 24/02/2022
)”

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

A despeito disso, constato que o laudo de exame de lesões corporais indireto, constante em ID nº 11482458, demonstra que o ofendido foi atingido por disparo de arma de fogo, descortinando do cotejo das demais provas que a vítima somente não veio a óbito em razão do pronto atendimento médico.

É importante ainda transcrever a fundamentação despendida pelo julgador ao tempo do pronunciamento pelo Plenário do Júri, em que aplicou a fração de redução do crime tentado (art. 14, II, CP) em 1/3 (um terço), reconhecendo o local em que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, tendo que se submeter a cirurgia para o restabelecimento de sua saúde.

Assim fundamentou o magistrado na sentença condenatória, empregando argumentos válidos e fração redutora advinda da tentativa em compasso com os fatos sob julgamento:

“(...)
Presente, contudo, a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente (
uma vez que, embora o réu tenha efetuado um único disparo, a vítima foi atingida em regiões de alta letalidade, permaneceu na UTI e se submeteu a uma cirurgia de risco, estando até a presente data com uma bolsa de colostomia
– conforme noticiado pela vítima, inclusive nesta data, em Plenário)
, razão pela qual
fixo a
pena definitiva
em
18 (dezoito) anos e 01 (um) mês
de reclusão
. (...)”

Ante o exposto, sendo incabível a utilização da via revisional como nova apelação, adiro ao parecer emanado pela douta Procuradoria de Justiça para
NÃO

CONHECER
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer o presente feito.